Tribunal: TJPA
Processo: 0807437-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807437-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MATIAS ROCHA MORAES

AGRAVADO: CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA . CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A concessão da antecipação da tutela se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300, do CPC.

2. No caso dos autos, o agravante não trouxe elementos suficientes para comprovar que a probabilidade do direito milita em seu favor.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por

MATIAS ROCHA MORAES

contra decisão exarada pelo juízo da Vara Única de Vigia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (Processo n.º 0801306-09.2023.814.0063), que

move contra CLUBE DE BENEFÍCIOS.

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

““Quanto ao pedido de tutela de urgência, no presente caso, diante da documentação acostada aos autos, não consigo vislumbrar, neste momento, o preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão, ante a ausência de elementos que demonstrem de forma inequívoca que a celebração do contrato não obedeceu aos ditames legais. Reza o art. 300 do Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Verifico que a parte autora não colacionou aos autos os extratos bancários de sua conta bancária relativo ao dia e mês em que o suposto contrato foi celebrado, os quais teriam a capacidade de comprovar que o valor tido como empréstimo do suposto contrato fraudulento não foi lançado em sua conta corrente, ou dele não se utilizou. (...) Desta forma, não se tendo a presença, nesta fase inicial, de provas robustas do alegado, não se encontram plenamente demonstrados os requisitos autorizadores para concessão da tutela pretendida para que se suspenda a exigibilidade do contrato questionado, não havendo, assim, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e nem mesmo presente o perigo da demora.”

Em suas razões recursais, alegou ter apresentado declaração de fraude na pactuação do contrato impugnado e que deu origem aos descontos mensais indevidos sobre os proventos da aposentadoria do Agravante. Sustenta que essa declaração enseja presunção de veracidade, ainda mais por se tratar de um senhor de quase 66 anos, que jamais pactuaria descontos sobre seus rendimentos. Alega ter tentado a resolução na esfera administrativa, pois enviou notificação extrajudicial ao Réu denunciando a fraude e requerendo o contrato, mas não obteve resposta.

Sob tais argumentos postulou concessão de tutela antecipada recursal para determinar ao agravado que suspenda os descontos mensais, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$10.000,00.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 19432513, indeferi o efeito suspensivo recursal.

Sem contrarrazões (ID 19823929)

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público esta opinou pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 30 de julho de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

Trata-se de recurso que ataca decisão que não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela com base no art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem, conforme dicção do citado artigo, a concessão da antecipação da tutela pretendida se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dito de outro modo, deve-se verificar a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

No caso, o autor da ação, ora agravante, pretende que o réu, ora agravado, deixe de efetuar descontos em sua conta corrente sob a alegação de que a pactuação que ensejou os descontos é fraudulenta.

Parece-me,
prima facie,
que este não logrou êxito em cumprir os requisitos autorizadores da antecipação de tutela.

Para o deferimento da tutela recursal pleiteada, é necessária a caracterização da probabilidade do direito do agravante, e do perigo de ocorrer dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme leciona o art. 300 do CPC.

Por ora, não vislumbro a plausibilidade do direito vindicado, pois, apreciando o extrato da conta corrente colacionado com a inicial do feito de origem, verifico que, de fato, foram lançados dois débitos referentes às competências 05/2023 e 06/2023 no valor de R$19,85 cada um, porém, no mesmo dia (05/06/2023), tais descontos foram integralmente estornados. Tanto que o saldo do dia 05/06/2023 foi o mesmo do dia 02/06/2023, qual seja, de R$111,08.

Ademais, o Agravante não apresentou demais extratos para comprovar que os referidos descontos vêm ocorrendo mensalmente.

Assim, considerando a ausência da probabilidade do direito do Recorrente, ao menos em análise perfunctória, a não concessão da medida pretendida é medida que se impõe.

O perigo de dano e a probabilidade do direito não restam demonstrados na medida em que os elementos carreados aos autos são insuficientes para demonstrar a ocorrência dos descontos mensais na conta do agravante e a ocorrência de fraude na pactuação.

Por certo, a existência ou não da fraude na conta corrente do autor da ação será esclarecida no decorrer na instrução processual. Entretanto, nesse momento, considerando a relação consumerista entre as partes, entendo que o fumus boni juris não milita em favor do requerente.

Assim, parece-me correta a decisão do juízo de origem ao indeferir a antecipação dos efeitos da tutela requerida.

Com essas razões, CONHEÇO do agravo de instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/08/2024